Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AGRESSÃO À MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de agredir a ex-companheira com empurrões e tapas.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, estando neste caso corroborada por testemunho policial.
3 A jurisprudência admite a redução ou o aumento da pena em até um sexto da pena por cada atenuante ou agravante verificada, devendo expurgar-se o excesso.
4 Apelação parcialmente provida.